Tribunal: TJSP
Processo: 2194373-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2194373-02.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante RODRIGUES PEREIRA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, é agravado CAMARGO COMPANHIA DE
EMBALAGENS LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2194373-02.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 14a VARA CÍVEL.
Agravante: RODRIGUES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Agravado: CAMARGO COMPANHIA DE EMBALAGENS LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Marcia Tessitore.
VOTO No 34.837
Ação de cobrança de honorários advocatícios.
Tutela
de
urgência.
Indeferimento.
Necessidade de instauração do contraditório e
dilação probatória. Ausentes os requisitos do
art. 300 do CPC. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança de honorários advocatícios,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor,
pretendida para obter a exibição do conteúdo do livro razão, EFD -
escrituração fiscal digital e DCTF - declaração de débitos e créditos
tributários federais (antigos livros fiscais) da agravada, referentes ao
período de 25.10.2007 a 28.02.2019 (fls. 35).
Sustenta o agravante que celebrou com a
requerida, em 09.10.2007, contrato de prestação de serviços
advocatícios. Acrescenta que foi pactuado que os honorários se
tornariam devidos e exigíveis após o trânsito em julgado da decisão
proferida nos autos do mandado de segurança, ocorrido em
28.02.2019, segundo o qual ficou reconhecido o direito da agravada de
excluir o ICMS da base de cálculos das contribuições do PIS e da
Cofins. Afirma que foi demonstrada a prática de manobras pela
agravada a fim de alterar importantes informações contábeis. Ressalta
que foram enviadas mensagens pelo sócio da agravada, via aplicativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2194373-02.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
"WhatsApp", nas quais ele confessa o débito porém não possui
recursos para saldá-lo. Acrescenta que a agravada possuía capital
social de R$10.000.000,00 em dezembro de 2019. Assevera,
entretanto, que em 18.12.2019, ela promoveu redução no capital social
para R$2.537.000,00. Observa que nos autos do mandado de
segurança no 5009659-02.2018.4.03.6109, em trâmite perante a 1a
Vara Federal de Piracicaba, a agravada confessa possuir débitos na
ordem de R$22.595.098,95. Assinala que existem dezenas de ações
trabalhistas movidas em face dela. Defende que a redução drástica e
imotivada do capital da requerida é um indicativo concreto e real de
que se aproxima sua dissolução irregular. Sustenta não ter ocorrido
reunião ordinária dos seus sócios em 2018, 2019 e 2020. Afirma que
ela auferiu, em 2013, lucro de R$ 3.668.777,61 e, em 2015,
R$625.025,59, já em 2016 sofreu prejuízo de R$ 6.379.211,47. Anota
que há risco dos sócios da agravada alterarem os registros contábeis.
Ressalta que é necessária a exibição dos referidos registros contábeis
do período compreendido entre a distribuição da ação e o trânsito em
julgado. Acrescenta que somente possuindo as referidas informações é
que irá se apurar, com exatidão, a extensão do crédito fiscal. Ressalta
que os sócios da agravada têm adotado a pratica de abrir outra
empresa, com novo CNPJ, quando possuem débitos de elevado valor
a fim de furtar-se das obrigações assumidas. Por isso, requer a
concessão da tutela de urgência e a reforma da r. decisão agravada.
Indeferida a tutela de urgência (fls. 154/155), o
recurso está em termos para julgamento.
É o relatório.
A decisão agravada não merece, por ora, reparo,
diante do contexto probatório que acompanha a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2194373-02.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Embora a concessão da tutela de urgência seja
instituto voltado a tornar efetivo o provimento jurisdicional,
assegurando os princípios constitucionais de inafastabilidade do
controle jurisdicional e de celeridade processual (art. 5o, XXXV e
LXXVIII, CF), sua aplicação está condicionada à verificação dos
requisitos da lei processual, quais sejam: probabilidade do direito e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do
CPC).
A propósito, referindo-se à tutela antecipada da lei
processual revogada, mas expressando entendimento que permanece
atual, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de
que “os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada
são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do
autor” (2a T., REsp 265.528/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ 25.08.2003, p. 271).
Não se verifica dos elementos trazidos pelo
recorrente, e enquanto não ouvida a parte contrária, a possibilidade de
se aferir a plausibilidade do direito invocado. Os fatos narrados
demandam análise mais aprofundada, impondo-se a instauração do
contraditório.
Na hipótese dos autos, a apresentação dos
documentos almejados, fundamentada em suposições de alteração de
dados contábeis, requer comprovação inequívoca dos fatos e a
instauração do contraditório, até mesmo para aferir a relevância e
pertinência da determinação.
Enfim, é prudente, diante das circunstâncias,
instaurar-se o contraditório para a oitiva da ré, após o que, munida de
novos elementos, poderá a MMa. Juíza de 1o Grau, eventualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2194373-02.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
reexaminar a questão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator